Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-60.2021.8.11.0002
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003518-60.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 013.044.651-36 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO COELHO FELIX GOES - CPF: 389.088.638-85 (ASSISTENTE), ALLAN JHONATHAN DE SOUZA SILVA - CPF: 020.684.231-70 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Posse irregular e disparo de arma de fogo.
Absolvição. Autoria e materialidade comprovadas. Consunção inviável.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o apelante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da L. n. 10.826/2003) e disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da L. n. 10.826/2003), fixando pena de 01 ano de detenção e 02 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 22 dias-multa.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo; e (
ii
) verificar se a posse ilegal
da
arma utilizada nos disparos deve ser absorvida por este último delito, em razão do princípio da consunção.

III. Razões de decidir

3. A confissão extrajudicial do apelante, corroborada pelo depoimento de policial militar e pelas provas materiais constantes dos autos, demonstra que ele realizou disparos com arma de fogo em via pública, sendo o conjunto probatório idôneo à condenação pelo art. 15 da L. n. 10.826/2003.

4. O crime de disparo de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico ou prova de dano concreto, bastando a realização do ato em local habitado ou suas adjacências.

5. A tese de consunção não se aplica,
pois
a posse da arma era anterior e habitual, com finalidade autônoma de defesa pessoal, revelando desígnios distintos entre a guarda do armamento e sua posterior utilização para disparos, o que autoriza a condenação cumulativa pelos dois crimes.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A condenação por disparo de arma de fogo em via pública prescinde de resultado lesivo ou dolo específico, bastando a realização do ato em local habitado. 2. A confissão extrajudicial corroborada por elementos externos é suficiente para fundamentar a condenação criminal. 3. Inaplicável o princípio da consunção quando a posse irregular da arma precede a conduta de disparo e revela desígnios autônomos."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, II; L. n. 10.826/2003,
arts
. 12 e 15.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Ap. Crim. n. 1000596-13.2022.8.11.0034, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 18.07.2025, DJE 18.07.2025; Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudio Rodrigues Junior

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande

/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1003518-60.2021.8.11.0002
, conden
ando-o
pela prática do
s
crime
s
de
posse e
disparo de arma de fogo
, tipificado
s
no
s

art
s
.
12 e
15 da Lei
n.
10.826/03, à
s
pena
s
de
01 (um) ano de detenção e 02 (dois) anos de reclusão,

a ser cumprid
a
em regime semiaberto, e 22 (vinte) dias
-
multas.
, à razão
1
/30 (
um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões que se encontram no ID
285696408
, postula a
sua absolvição do crime de disparo de arma de fogo por insuficiência probatória.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
285696414
, pugnou pelo
des
provimento deste recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
288870363
,
opinou “
pelo
IMPROVIMENTO
do presente recurso, revendo,
ex
ofício, a

sentença, para absolver o apelante quanto à prática do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, na

forma do art.386, II, do CPP, mantendo-se a condenação pela prática do art.15 da Lei

n.10.826/03.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
285695886
, relata os fatos desta forma:

[...]

I - Consta do referido procedimento investigatório que, no

mês de outubro de 2019, na residência situada na rua K, nº 11, bairro Loteamento

Cidade de Deus, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado

CLAUDIO RODRIGUES JUNIOR possuía, no interior de sua residência, arma de

fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar
, consistentes em 01(um) um revólver marca

Taurus, calibre 38, n° 1117739, 06 (seis) munições intactas e 03 (três) munições

deflagradas de mesmo calibre (B.O de fls. -IP).

II – Apurou-se, ainda, que, no dia 25/10/2019, por volta

das 1h30min, defronte a uma residência no bairro Maria Isabel, nesta cidade e

comarca de Várzea Grande/MT
,
o denunciado
CLAUDIO RODRIGUES
JUNIOR

efetuou
disparos de arma de fogo em via pública, lugar habitado ou em suas

adjacências
.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e

local mencionadas no item II, o denunciado
CLAUDIO
dirigiu-se até a frente da

residência de seu irmão, situada no bairro Maria Isabel, e, em razão de

desentendimento havido entre ambos, efetuou disparos de arma de fogo em frente ao

referido imóvel, utilizando-se do
revolver
acima descrito, cujo artefato já possuía

anteriormente.

Na ocasião, agentes policiais realizavam rondas na

localidade, momento em que ouviram os estampidos, sendo informados que o

denunciado era o autor, razão pela qual, após consulta em sistemas disponíveis,

descortinaram o endereço do increpado e diligenciaram até sua residência, onde

lograram encontrar a arma de fogo e munições indicadas no item I, razão
porque
fora

conduzido à Delegacia de Polícia e preso em flagrante.

Empós, a
(s) arma(s) de fogo e munição(
ões
) apreendidas

foram submetidas a exame de eficiência, que atestou a plena capacidade para efetuar

disparos (Laudo Pericial de Caracterização, Identificação e Eficiência – fls. 30-IP e

seguintes).

[...]
.

A
materialidade do
s
crime
s

narrados na exordial acusatória está demonstrada
pelo
Auto de Apreensão, o Boletim de Ocorrência e o Laudo Pericial de caracterização/eficiência do revólver Taurus calibre .38 n. 1.117.739 (com seis munições intactas e três deflagradas)

(ID
285695888
– p. 38/41)
e não foi objeto de irresignação.

No que concerne à autoria delitiva, ressai destes autos que há elementos
de convicção
que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória
.
Há, de início, a confissão extrajudicial, clara e circunstanciada, na qual o apelante admite o
desentendimento familiar e os disparos “
para o alto, visando assustá-lo
”, declarando ainda ter recolhido a arma
,
guardando-a
na gaveta, pouco antes da chegada da PM:

[...]
QUE não possui advogado constituído; QUE confirma que se desentendeu com seu irmão e foi até a casa do mesmo, parou no portão e efetuou disparos para o alto, visando
assusta-lo
; QUE então voltou para a casa, guardou a arma na gaveta do guarda-roupa e logo depois a PM chegou; QUE o revólver não possui registro; QUE não possui porte de arma;
[...]
(ID 285695888 – p. 13/14)

Em juízo, embora o réu tenha tentado atenuar sua responsabilidade, apoiando-se em suposta embriaguez e em alegada “falta de recordação” (“
Eu estava bêbado... eu não me recordo de ter atirado na rua
”), não explicou a origem das três munições deflagradas apreendidas com o armamento sob sua posse, limitando-se a negar lembrança do local dos disparos. Tal narrativa defensiva mostra-se isolada e inverossímil diante do restante do acervo.

Corroborando a confissão administrativa, o depoimento
judicial
do Policial Militar Allan
Jhonathan
de Souza Silva confirma, com detalhes, o contexto de flagrância por observação indireta (estampidos ouvidos em ronda), a informação colhida de transeunte sobre a autoria, a pronta diligência até o endereço do investigado, a anuência da esposa para ingresso e localização do revólver no interior da residência — com munições íntegras no tambor e projéteis deflagrados na gaveta — e, sobretudo, a declaração espontânea do próprio apelante, em sede policial, de que atirara à porta da casa do irmão “para assustá-lo”:

[
...
]
em rondas pelo bairro Maria Isabel, nessa cidade,
foi ouvido som

de disparos de arma de fogo por esta GUPM porém não havia sido

visualizado quem seria o autor
; QUE de imediato realizamos rondas

onde nos deparamos com denunciante anônimo que nos relatou

que o autor dos disparos seria CLAUDIO RODRIGUES JUNIOR,

morador do bairro Cidade de Deus, nesta cidade; QUE realizaram

diligência e conseguiram localizar a residência do suspeito já no

bairro Cidade de Deus, nesta cidade; QUE no referido local batemos

palma onde fomos atendidos pela esposa do suspeito, a Sra.

Michele, a qual pediu para que a equipe policial a acompanhasse

mostrando o guarda-roupas e apontando a gaveta; QUE na gaveta

foi localizado um revolver cal.38 contendo 05 munições intactas no

tambor, e ainda, na gaveta foi encontrado D3 munições deflagradas

e 01 intacta; QUE CLAUDIO estava na residência e foi questionado

por qual motivo
havia realizado disparos no bairro Maria Isabel,

ocasião em que o mesmo informou que estaria brigado com seu

irmão e efetuou os disparos na porta da residência dele para

assustá-lo
..
[...]
(ID
285696362
)
.

A prova testemunhal produzida por agente público é harmônica com os demais elementos de convicção e ostenta presunção relativa de veracidade quando colhida sob contraditório, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto que afaste sua credibilidade.

No âmbito desta Corte, encontra-se consolidado o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT), orientação expressamente invocada no parecer ministerial de 2º grau.

Também não há nulidade na colheita da prova. A diligência policial derivou de situação de flagrância por perseguição imediata (estampidos ouvidos em ronda noturna), a identificação do suspeito adveio de informação de transeunte e o ingresso na residência ocorreu com o consentimento
d
o
cônjuge
, que conduziu os agentes até o móvel em que se achava a arma, o que afasta alegações de violação domiciliar e, por via reflexa, teses de ilicitude por “frutos da árvore envenenada”. A narrativa é linear desde o primeiro momento, e o encontro do armamento/munição em local indicado por moradora do domicílio confere licitude e confiabilidade à apreensão.

Sendo a
ssim,
restou demonstrado que o
apelante
efetuou disparos de arma de fogo em lugar habitado, já que a
prova
testemunha
l

fo
i
unânime em relatar que o local do fato se trata de
via pública
, subsumindo tal conduta ao delito descrito no art. 15 da Lei n. 10.826/03.

Além do mais, o crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 é considerado de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública, não se exigindo um fim específico para o seu cometimento. Destarte, o

simples disparo já expõe a risco a incolumidade coletiva, daí por que se tratando de crime de
mera atividade ou conduta, a lei não exige qualquer resultado naturalístico, contentando-se com a ação ou omissão do agente
.

Diante disso
,
não merece acolhimento o pleito defensivo
visando a absolvição
do apelante

por falta de provas,
uma vez que
ficou comprovado que
ele

efetuou
disparos de arma de fogo
nas

adjacências de
lugar habitado
, sendo
forçoso reconhecer que
o conjunto probatório
produzido nestes autos

é apto
para justificar o decreto condenatório prolatado em desfavor do recorrente.

Noutro vértice,
n
o tocante à alegada incidência do princípio da consunção entre os crimes dos
arts
. 12 e 15 da Lei n. 10.826/2003, não há como acolher tal tese. Isso porque a posse irregular do revólver Taurus calibre .38, apreendido na residência do réu, configura conduta autônoma e anterior ao episódio do disparo, não podendo ser considerada mero meio para a realização deste.

O próprio apelante,
tanto
em sede policial
quanto em juízo
, confessou que mantinha a arma em sua casa para fins de proteção pessoal, independentemente da ocasião em que decidiu utilizá-la para efetuar disparos em via pública.

A confissão deixa claro que o armamento já se encontrava na residência do apelante antes do evento narrado, mantido sob sua posse habitual e apenas posteriormente utilizado na discussão com o irmão. Essa realidade evidencia que se trata de condutas distintas, com desígnios autônomos: a) posse da arma, mantida de forma irregular e contínua; e b) disparo da arma de fogo, conduta episódica praticada em via pública.

Este Tribunal de Justiça,

em situação análoga, assim se manifestou:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo em concurso material. Provas suficientes de autoria e materialidade. Inaplicabilidade do princípio da consunção. Dosimetria da pena e regime semiaberto mantidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, em concurso material, a 1 (um) ano de detenção e 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 24 (vinte e quatro) dias-multa, visando a absolvição. Subsidiariamente, que a posse ilegal de arma de uso permitido seja absorvida pelo disparo de arma de fogo ou reduzidas as penas, com alteração de regime e isenção de custas.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: 1) as provas são suficientes para manter a condenação pelo disparo de arma de fogo; 2) caberia absorção do crime de posse de arma pelo de disparo (consunção); 3) adequação das penas deve ser revista; 4) fixação do regime inicial aberto; 5) isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

[...]

2. Se a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido precedeu à prática do disparo e encontrava-se acondicionada no interior da residência antes do uso, mostra-se incabível a absorção do crime de posse ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos.

3. A pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Apelação criminal conhecida em parte, mas desprovida.

Tese de julgamento:

1. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de posse irregular e disparo de arma de fogo quando ausente nexo de dependência entre as condutas.

2. O regime inicial semiaberto é cabível nos casos de reincidência, mesmo com penas inferiores a quatro anos.

[...]

(N.U 1000596-13.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Assim, inaplicável o princípio da consunção, devendo
ser mantida a condenação
cumulativamente pelos dois delitos, pois a manutenção da arma sob sua guarda e a realização dos disparos, conquanto próximos temporalmente, não se confundem, revelando reprovabilidades distintas.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Claudio Rodrigues Junior
,
mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025